Tribunal: TJSP
Processo: 2213864-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que determina prévio recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Alegada possibilidade de pagamento ao final, com fundamento no art. 91 do CPC. Descabimento. Hipótese que implicaria oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual. Precedentes desta Corte e inteligência da Súmula 190 do STJ. Recurso não provido.